Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF que o condenou à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa postulou a desclassificação do crime, a absolvição por legítima defesa, o afastamento das qualificadoras, a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia ou se a decisão dos jurados foi contrária à lei ou à prova dos autos; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da dissimulação; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à aplicação da agravante e da atenuante; (iv) decidir sobre o reconhecimento da confissão espontânea e eventual bis in idem na valoração da dissimulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata nulidade posterior à pronúncia, tendo sido observado o rito legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com ausência de vícios ou prejuízos à legalidade do julgamento.
4. A decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos, que demonstra a autoria e a materialidade do delito, sendo legítimo o afastamento da tese de legítima defesa e o reconhecimento das qualificadoras.
5. A qualificadora do motivo torpe foi corretamente aplicada com base na reação do réu à intervenção da vítima em defesa de uma mulher assediada; a dissimulação, embora reconhecida pelos jurados, foi utilizada exclusivamente como agravante, não configurando bis in idem.
6. A condenação por furto de 1990, apesar de ainda constar nos registros do réu, foi desconsiderada para fins de maus antecedentes, diante da aplicação da teoria do direito ao esquecimento.
7. A conduta social do réu foi corretamente valorada negativamente, em razão de relatos consistentes de comportamento reiteradamente perturbador no local dos fatos.
8. A pena-base foi redimensionada para 14 anos e 3 meses de reclusão, considerando-se apenas uma circunstância judicial negativa.
9. A confissão do réu, mesmo qualificada, foi reconhecida como atenuante e, sendo preponderante, resultou em redução da pena na segunda fase da dosimetria.

10. A pena definitiva foi fixada em 13 anos e 22 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, diante da gravidade do delito e da existência de circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão dos jurados deve ser mantida quando encontra respaldo nas provas produzidas, não sendo manifestamente contrária ao conjunto probatório.
2. É possível o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada quando houver admissão da prática delitiva na fase inquisitorial.
3. A desconsideração de condenações muito antigas como maus antecedentes é admissível com base na teoria do direito ao esquecimento, quando não se mostra necessária à prevenção e repressão do crime.
4. A utilização da dissimulação como agravante não configura bis in idem quando a qualificadora do crime se fundamenta exclusivamente em outro motivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVII, “b”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 64, I, 65, III, “d”, 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 25, 492, 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no REsp 2.044.827/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.664.990/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.06.2025; TJDFT, Acórdão 1965572, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 06.02.2025.